Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. ATA DE ASSEMBLEIA. LISTA DE PRESENTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação em que se busca a reforma de sentença que acolheu parcialmente embargos à execução para afastar parte do crédito exequendo em processo executivo voltado à satisfação de taxas condominiais.
2. Segundo o artigo 784, X, do Código de Processo Civil, constitui título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
3. A lei processual não exige, como requisito de validade da cobrança de contribuições condominiais, que as atas que fundamentam sua instituição sejam acompanhadas de lista de presentes à respectiva assembleia. Eventuais questionamentos sobre a regularidade e validade das deliberações assembleares devem ser objeto de demanda própria, em que seja viável ampla dilação probatória sobre os requisitos exigidos para sua adoção. Precedentes.
4. No caso, as atas juntadas documentam regularmente a instituição e majoração de taxas condominiais ordinárias e extraordinárias, e a cobrança reveste-se das formalidades legais próprias à espécie.
5. A sentença recorrida, embora tenha acolhido parcialmente os fundamentos dos embargos, provocou a redução do débito exequendo, que, nos termos do processo de execução, foi inicialmente estimado em R$ 1.760,18, enquanto o débito alegado pelo apelante atualmente, à luz das disposições do julgamento, é de R$ 1.548,36. Diante disso, a sucumbência é recíproca e equivalente.
6. Recurso conhecido e não provido.